Tribunal: TJMT
Processo: 1006269-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006269-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), DAHIANY MUNDIN SILVA - CPF: 017.336.551-58 (AGRAVADO), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. SUSPENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para autorizar depósito judicial das parcelas em atraso, suspender busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, impedir débitos automáticos e confisco de cotas, excluir negativação e vedar cobranças vexatórias, sob fundamento de recusa injustificada ao recebimento do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a alegada recusa do credor em receber as parcelas autoriza a consignação em pagamento e a suspensão das medidas decorrentes da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O conjunto probatório inicial
evidencia
, em juízo de cognição sumária, plausibilidade do direito, diante de inconsistências quanto ao valor efetivamente disponibilizado e indícios de cobrança irregular.

4. A prova documental indica recusa injustificada do credor em receber o pagamento, ao condicioná-lo à quitação de dívida diversa, o que autoriza a consignação em pagamento nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

5. O perigo de dano decorre da iminência de busca e apreensão do bem e da manutenção de negativação, capazes de gerar prejuízos relevantes à parte devedora.

6. A tutela concedida é reversível, pois o depósito judicial resguarda o crédito e permite posterior retomada das medidas executivas em caso de improcedência.

7. A disciplina da alienação fiduciária não afasta o controle jurisdicional dos requisitos da tutela de urgência quando presentes indícios de irregularidade na cobrança.

8. A manutenção da decisão observa a proporcionalidade e preserva o resultado útil do processo sem causar prejuízo irreversível ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A recusa injustificada do credor em receber o pagamento, especialmente quando condicionada à quitação de dívida diversa, autoriza a consignação em pagamento. 2. A presença de probabilidade do direito e perigo de dano legitima a concessão de tutela de urgência para suspender medidas decorrentes da mora, inclusive em contratos com alienação fiduciária. 3. A reversibilidade da medida afasta o risco de prejuízo irreparável ao credor e justifica a manutenção da tutela concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 335, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI no 0073577-58.2021.8.16.0000, Rel. Des. Ana Lucia Lourenço, j. 25.03.2022; TJMS, AI no 1412456-50.2024.8.12.0000, Rel. Des.
Sideni
Soncini Pimentel, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais n.o 1007063-66.2025.8.11.0013
ajuizada por DAHIANY MUNDIN SILVA
,
deferiu parcialmente a tutela para autorizar o depósito judicial do valor das parcelas em atraso; determinar a suspensão imediata de qualquer ato de busca e apreensão do veículo; suspender débitos automáticos e o confisco de cotas de capital social, com disponibilização de boletos para parcelas vincendas; determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00; e determinar que a ré se abstivesse de realizar cobranças vexatórias.

Inconformada, a Cooperativa sustenta a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, alegando que não houve recusa injustificada ao recebimento das parcelas e afirmando que os “prints” de conversas via aplicativo de mensagens não possuem força probatória suficiente para demonstrar a recusa exigida pelos
arts
. 335 do Código Civil e 539 do CPC.

Defende que a consignação em pagamento pressupõe prova inequívoca da recusa do credor, o que não teria sido demonstrado.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a disciplina específica da alienação fiduciária prevista na Lei no 9.514/97 e na Lei no 911/69, impedindo a adoção das medidas legalmente asseguradas ao credor fiduciário em caso de inadimplemento, bem como que a negativação e eventual busca e apreensão não configurariam, por si sós, dano irreparável, tratando-se de consequências legais do inadimplemento contratual.

Aduz, por fim, que a decisão se baseou em prova unilateral e em questões complexas que demandariam dilação probatória, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão para que seja indeferida a tutela de urgência concedida na origem.

Preparo devidamente recolhido (ID. 346703883).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 346720864).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 353187353)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por DAHIANY MUNDIN SILVA em desfavor da agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, sustentando ter celebrado a Cédula de Crédito Bancário no C307311623, com garantia de alienação fiduciária sobre o veículo RENAULT KWID, ano 2019, placa QCF7G82, no valor nominal de R$ 43.848,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.455,65, com vencimento final em 30/04/2027.

Aduziu que, embora o contrato previsse o valor de R$ 43.848,00, a ficha gráfica indicaria liberação de título no montante de R$ 69.871,20, sendo que apenas o valor originalmente contratado teria sido efetivamente creditado em sua conta.

Sustentou, ainda, que se encontrava em atraso quanto às parcelas no 29, 30 e 31, vencidas em 30/09/2025, 30/10/2025 e 30/11/2025, respectivamente, alegando ter tentado realizar o pagamento, mas que a cooperativa teria condicionado o recebimento à quitação de outra dívida (cartão de crédito), além de ter promovido negativação pelo valor integral do contrato (R$ 28.928,93), incluídos encargos futuros.

Com base nessas alegações a parte autora requereu, em sede de tutela de urgência, autorização para depósito judicial do valor incontroverso de R$ 4.370,28, suspensão de eventual busca e apreensão do veículo, suspensão de débitos automáticos e do confisco de cotas de capital social, exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e abstenção de cobranças reputadas vexatórias, o que foi
deferido
, nos seguintes termos:

“(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade
do
direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

No caso concreto, a probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, especialmente:

1. A Cédula de Crédito Bancário (Doc. 01), que confirma o valor nominal do crédito de R$ 43.848,00 e as parcelas de R$ 1.455,65;

2. A Ficha Gráfica (Doc. 02), que demonstra a liberação de título no valor de R$ 69.871,20, superior ao valor contratado;

3. Os Extratos Bancários (Doc. 03 e 06), que comprovam que apenas R$ 43.848,00 foram efetivamente creditados na conta da autora e evidenciam a varredura na conta e o confisco das Cotas de Capital Social (R$ 1.109,27);

4. As conversas via WhatsApp (Doc. 04 e 05), que comprovam as tentativas da autora de pagar as parcelas em atraso desde 25/11/2025 e evidenciam a recusa da ré em receber o pagamento das parcelas sem a quitação do cartão de crédito;

5. O Extrato Serasa (Doc. 07), que confirma a negativação pelo valor integral do contrato (R$ 28.928,93) e não apenas pelas parcelas em atraso.

O perigo de dano, por sua vez, está demonstrado pela ameaça iminente de busca e apreensão do veículo, conforme mensagem da assessoria de
cobrança:"Fico
no aguardo até amanhã. Consigo manter até dia 19/12 o prazo máximo que a cooperativa nos passou. Após essa data seguiremos com a busca e apreensão do
carro", bem
como pela manutenção da negativação fraudulenta que impede o acesso da autora ao crédito e pela continuidade das cobranças vexatórias.

Ademais, a medida é reversível, pois o depósito judicial do valor das parcelas garante integralmente o crédito, servindo como caução idônea. Em caso de improcedência da ação, a ré poderá levantar o valor depositado e retomar a cobrança.

Quanto ao pedido de consignação em pagamento, o artigo 335, I, do Código Civil autoriza a consignação em pagamento se o credor, sem justa causa, recusar-se a receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. No caso, há evidências de que a ré se recusou a receber o pagamento das parcelas em atraso, condicionando-o à quitação de outra dívida (cartão de crédito), o que configura recusa injustificada.

Portanto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para:

1. AUTORIZAR o depósito judicial do valor incontroverso de R$ 4.370,28 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e oito centavos) referente às parcelas no 29, 30 e 31, para o fim de elidir a mora que foi injustamente imputada à autora;

2. DETERMINAR a suspensão imediata de qualquer ato de busca e apreensão do veículo RENAULT KWID, placa QCF7G82, chassi 93YRBB007KJ846457, mantendo a autora na sua posse enquanto perdurar a lide;

3. DETERMINAR a suspensão imediata dos débitos automáticos em conta corrente e do confisco de Cotas de Capital Social, disponibilizando boletos bancários para o pagamento das parcelas vincendas;

4. DETERMINAR a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao Contrato no C307311623, especialmente no que tange à anotação no valor de R$ 28.928,93, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

5. DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança vexatória, seja por ligações, mensagens ou contato com terceiros, bem como de ameaçar com a busca e apreensão do veículo objeto do contrato.”

Com efeito, embora se reconheça que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente se submeta a rito próprio, disciplinado pelo Decreto-Lei n.o 911/69, tal circunstância não afasta, por si só, a possibilidade de controle jurisdicional acerca da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sobretudo quando evidenciados elementos que, em sede de cognição sumária, apontam para a plausibilidade do direito invocado pela parte devedora.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos de origem revelam, ao menos em juízo perfunctório, inconsistências relevantes na relação contratual estabelecida entre as partes, notadamente quanto ao valor efetivamente disponibilizado à agravada e à forma de cobrança levada a efeito pela instituição financeira, bem como indícios de recusa injustificada ao recebimento das parcelas em atraso, condicionada à quitação de obrigação diversa, circunstância que, em tese, autoriza a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

Nesse cenário, mostra-se presente a probabilidade do direito, consubstanciada no conjunto probatório inicial que indica possível irregularidade na exigibilidade do débito, o que justifica a manutenção das medidas deferidas na origem, ao menos até o adequado esclarecimento dos fatos na instrução processual.

De outro vértice, também não se evidencia, no caso, risco de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor da instituição financeira. Isso porque a suspensão momentânea dos atos de busca e apreensão não implica a perda do direito creditório, tampouco impede o exercício posterior das prerrogativas inerentes à garantia fiduciária.

Ao contrário, tratando-se de medida de natureza reversível, eventual julgamento de improcedência da demanda permitirá à agravante retomar a adoção dos meios executivos e expropriatórios cabíveis, inclusive com a consolidação da propriedade e a subsequente alienação do bem, nos termos da legislação de regência, não havendo falar, portanto, em prejuízo irreversível.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade e da necessidade de preservação do resultado útil do processo, a manutenção da tutela deferida na origem se mostra medida adequada, especialmente porque visa evitar a consolidação de situação fática potencialmente lesiva à parte agravada, sem comprometer, de forma definitiva, os direitos da agravante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA. ART
.
300, CPC/15. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 335, I, DO CÓDIGO CIVIL. CREDOR QUE, AO MENOS EM ANÁLISE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, APARENTA TER RECUSADO RECEBER O PAGAMENTO. PERIGO DE DANO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RISCO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0073577-58 .2021.8.16.0000 - Pinhais -
Rel
.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 25.03.2022)
”
(TJ-PR - AI: 00735775820218160000 Pinhais 0073577-58 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 25/03/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS – MORA AFASTADA – CREDOR OBSTADO DE TOMAR MEDIDAS MORATÓRIAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que permitido à agravante o depósito integral das parcelas do financiamento, o que afasta o inadimplemento e consequentemente os efeitos da mora e impedirá que o credor tome qualquer medida contra os devedores atinente à esta, como as que foram pleiteadas neste recurso.
2. Inclusive, a não inclusão do nome da agravante nos órgãos de restrição ao crédito encontra amparo no artigo 1o da Lei Estadual no 2.132/00. 3. Daí que, enquanto perdurar a ação revisional, considerando-se a incerteza do quantum devido e os reflexos negativos na vida privada do suposto devedor, não haverá justificativa para a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. 4. Recurso conhecido e provido.
”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14124565020248120000 Corumbá, Relator.: Des.
Sideni
Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 28/08/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

Diante desse contexto, não se vislumbra, na decisão agravada, qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a sua reforma nesta sede recursal.

Ao revés, o
decisum
recorrido
se
encontra devidamente fundamentado e alinhado aos elementos probatórios constantes dos autos, bem como aos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da presença, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito e da reversibilidade da medida.

Ressalte-se, ainda, que a solução adotada pelo Juízo de origem prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e resguarda o resultado útil do processo, sem implicar prejuízo irreversível à instituição financeira agravante, a qual, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá se valer dos instrumentos executivos próprios para a satisfação de seu crédito.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
incólume
a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026